Tribunal: CARF
Processo: 15892.720013/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15892.720013/2016-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.965 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
COMPANHIA AGRICOLA QUATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 12/07/2011 a 12/05/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA No 736 DA REPERCUSSÃO
GERAL. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto estava ausente
momentaneamente.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Originalmente, trata-se de auto de infração que formalizou exigência de multa
isolada de 50% por compensações indevidas efetuadas mediante declarações de compensação,
capitulada no art. 74, § 17, da Lei 9.430/96 (redação dada pela Lei 13.097/15).
O total lançado correspondeu a R$ 21.987.126,45.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15892.720013/2016-44
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720013/2016-44

As compensações sobre cujos débitos incidiram as multas de 50% estão
relacionadas no Termo de Início de Fiscalização e Relatório Fiscal Saort no 1/2016 (fls.
1332/1371) e foram tratadas nos
processos
administrativos
10825.901092/2015-91,
10825.721246/2015-63, 10825.721247/2015-16 e 10825.722255/2016-52.
A contribuinte foi intimada do auto de infração em 21/9/16 e apresentou
impugnação em 21/10/16.
A impugnante pede o cancelamento do auto de infração por ilegitimidade da
cominação da pena. Subsidiariamente, requer a suspensão deste processo até que ocorra o
julgamento definitivo dos processos em que se discute a legitimidade das compensações
declaradas.
A defesa argui, em síntese, conforme relata o Acórdão Recorrido:
“a) segundo o princípio da irretroatividade (art. 105 do CTN), a multa do art. 74, §
17, da Lei 9.430/96 não pode ser aplicada às declarações de compensação
entregues antes de 19 de janeiro de 2015, uma vez que a redação desse dispositivo
advém da Lei 13.097/15, publicada nessa data (irretroatividade);
b) as compensações efetuadas antes de 21/9/11 estariam definitivamente
homologadas, não sendo mais sujeitas a revisão, em razão do decurso de prazo de
cinco anos, contado da entrega das declarações de compensação (art. 74, § 5o, da
Lei 9.430/96);
c) as penalidades em questão não são aplicáveis aos pleitos de compensação não
julgados em definitivo;
d) o § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96 afronta o direito constitucional de petição do
contribuinte;
e) a multa aplicada consiste em sanção política, o que já sofreu repulsa pelo
Supremo Tribunal Federal, vez que exteriorizam por meios transversos que se
predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários,
violando o devido processo legal e coagindo os particulares ao pagamento de
tributos mediante limitação de direitos;
f) a cominação da multa de 50% pela simples não homologação de compensação
em análise perfunctória e passível de reversão afronta o princípio constitucional da
proporcionalidade, que também é aplicável às multas punitivas; e
g) as compensações realizadas são legítimas.”
A Impugnação foi considerada procedente em parte reduzindo a exigência total
das multas para R$ 20.323.297,18, diante do entendimento da autoridade autuante de que a Lei 13.097,
de 19 de janeiro de 2015, não teria revogado a multa até então prevista no § 17 do art. 74 da Lei
9.430/96, com redação incluída pela Lei 12.249/10 nem tampouco introduzido penalidade nova,
mas tão somente ajustado sua redação para deixar claro que a base de cálculo das penalidade era
o montante do crédito utilizado em compensação, não o crédito total. Por isso, a autuação foi
cancelada em parte tão somente para ajustar a base de cálculo para o montante do direito
creditório que o contribuinte efetivamente tentou utilizar via compensação.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720013/2016-44

Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando os
argumentos já aduzidos na Impugnação, e acrescentando o argumento de nulidade do Acórdão
Recorrido por alteração do critério jurídico do lançamento.
Levado o processo a julgamento, o foi exarada a Resolução CARF no 1201-
000.334, determinando o sobrestamento do feito até a superveniência de decisão administrativa
definitiva nos processos de crédito, de nos 10825.721246/201563, 10825.721247/201516 e
10825.722255/201652.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
O Recurso Voluntário já foi admitido por ocasião da Resolução CARF que
determinou o sobrestamento do feito, tratando-se de matéria prejudicada.
2
Direito
2.1
PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração, que seria
evidenciada por uma nulidade do próprio Acórdão Recorrido, por entender o Acórdão Recorrido
teria alterado o critério jurídico do lançamento, revelando assim a nulidade do próprio
lançamento.
Isso porque o a base de cálculo adotada no lançamento foi o valor do direito
creditório vindicado, enquanto o Acórdão Recorrido entendeu que a base correta seria o valor do
direito creditório utilizado.
O Acórdão Recorrido fundou-se na retroatividade benigna em matéria de
penalidades, consagrada no art. 105 do CTN, e entendeu que, a partir de 2015, a penalidade
aplicada pelo Auto de Infração teria sofrido alteração da base de cálculo.
Considerando que o Auto de Infração foi lavrado quando já se encontrava em
vigor o novo regramento, entendo que de fato o Auto de Infração padecia de nulidade por vício
material insanável.
Minha visão particular sobre o tema, já manifestada em inúmeras ocasiões, é de
que as alterações promovidas pela a Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015 nos §§ 15 e 17 do art.
74 da Lei 9.430/96 na realidade alteraram a hipótese de incidência da multa isolada de 50% (que
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720013/2016-44

antes incidia sobre o crédito tanto no pedido de ressarcimento quanto na declaração de
compensação).
Mas mesmo sob a ótica da autoridade julgadora de origem, de que não teria
havido revogação da multa do §17, o Acórdão Reconhece a instituição de base de cálculo
completamente distinta e, assim, de regra matriz de incidência distinta.
De todo modo, por força do art. 59 §3o do Decreto no 70.235/72, deixo de
pronunciar esta nulidade para apreciar a questão de mérito relativa à inconstitucionalidade da
multa isolada lançada, tratando-se de matéria já decidida pelo STF com caráter vinculante ao
CARF.
2.2
MÉRITO
No mérito, a alegação de inconstitucionalidade passa a ter novos efeitos perante o
CARF diante do julgamento definitivo da contenda pelo STF no tema de repercussão geral no
736 e da e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, que produz efeitos vinculantes
aos membros deste colegiado, nos termos do inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF anterior,
correspondente ao art. 98, II, “b” do RICARF vigente, que agora exige o já verificado trânsito
em julgado da questão.
Vejamos a redação anterior:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)”
E a redação atual:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A
da Constituição Federal;
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720013/2016-44

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;” (grifo nosso)

Na decisão em comento, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 da Lei 9.430/1996 que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, observou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária, razão pela qual a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, tacharia de ilícito o próprio exercício do direito
de petição constitucionalmente assegurado.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, torna-se inafastável o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Restam assim prejudicados os demais argumentos apresentados pelo Recorrente e,
ao fim e ao cabo, o julgamento do Tema 736 da Repercussão geral tornou irrelevante ao deslinde
da presente causa o resultado do julgamento dos processos de crédito, nos quais se discute a
homologação das compensações pleiteadas.

3
Dispositivo
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento
integral.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.965 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15892.720013/2016-44

Fl. 1511
DF CARF MF
Original